Tribunal: TJDFT
Processo: 0747649-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747649-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID no 21073931) impetrado por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, a impetrante afirma que firmou o contrato no 008/2015 - SINESP em 04/12/2015 (atinente ao Lote 1), com a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, tendo como objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires – DF, conforme Edital de Concorrência no 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. Alega que as obras iniciaram em 2015, com previsão de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, dentro da vigência original de 810 dias. Assevera que, ao dar inicio à execução das obras, a impetrante se deparou com diversas situações que geraram desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato acarretando gravíssimos prejuízos financeiros e reflexos não desejados para a execução contratual, tendo a autoridade coatora se mantido silente e inerte aos ofícios a ela enviados. Afirma haver ilegalidades que fundamentam o pedido de imediata suspensão das obras sendo eles: a) Falta de aditamentos, com alteração qualitativa do Contrato no 008/2015 (LOTE 1), no prazo devido; b) Pendências não sanadas de diversos pedidos de ressarcimento; c) Sindicância de resultado inconclusivo, acarretando objeção de pagamentos, por parte da Administração, sob a justificativa de que estaria em curso processo de sindicância que, no entendimento da Administração, obstaria o desembolso de recursos pela Secretaria até a conclusão do procedimento; d) Ausência de resposta a inúmeros pedidos direcionados à Administração e não concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para o período de medição relativo ao ano de 2018, previsto na Constituição Federal (art. 37, inciso XXI) e na Lei no 8.666/1993 (art. 65, II, d); e) Negativa de pagamento de valor complementar de reequilíbrio econômico-financeiro, após reconhecimento, pela própria Administração, de equívoco nos cálculos do reequilíbrio anteriormente concedido, o que manteve o desequilíbrio do contrato para o período de medição relativo ao ano de 2019; e f) Glosa indevida do item administração local, item constante desde a apresentação da planilha de preços e do Edital de licitação, que compôs os custos do Contrato desde a origem, gerando prejuízos reiterados e diuturnos à IMPETRANTE e acarretando na impossibilidade de manutenção do Contrato no 008/2015 (LOTE 1). Narra que tem encaminhado diversos ofícios ao impetrado, não tendo, entretanto, obtido respostas, o que assevera ser ilegal, na medida em que argumenta que o Poder Público não pode deixar de decidir, sob pena de violação aos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999 (recepcionado pelo DF pela Lei Distrital no 2.834/2001). Afirma haver diversos pedidos de reequilíbrio ainda pendentes, a exemplo do referente ao material betuminoso utilizado no contrato. Aponta que a equação econômico-financeira deve ser preservada sempre e ao longo de toda a relação jurídico-contratual, de modo que se mantenha o sinalagma entre as entregas do contratado (particular) e as obrigações de pagamento do contratante (Administração). Discorre acerca da impossibilidade de enriquecimento ilícito por parte da Administração. Pontua ser possível a suspensão do cumprimento ou a rescisão judicial do contrato, nos termos dos artigos 78, XV e 79, III da Lei no 8.666/1993, bem como diante da previsão contida na cláusula décima quinta do contrato firmado entre as partes. Sintetiza somarem mais de R$1,1 milhão os valores pendentes de pagamento à impetrante por parte da autoridade impetrada. Argumenta estarem configurados os requisitos necessários para deferimento de tutela de urgência e, caso esta não seja concedida, afirma ficar impedida a dar continuidade do Contrato no 008/2015 – SINESP, inclusive não tendo condições financeiras para tanto, devido a onerosidade excessiva e insustentável que vem suportando há anos. Ao final, a impetrante requer, em liminar, a imediata suspensão das obras objeto do Contrato no 008/2015 - SINESP até que sejam equacionadas todas as questões aqui tratadas, à luz do art. 78, inciso XV, segunda parte, c/c o art. 79, inciso III, da Lei no 8.666/1993 ou que se determine à autoridade coatora que responda aos Ofícios no 76-2020-JM-VP.DF, Ofício no 101-2020-JM-VP DF e Ofício no 117-2020-JM-VP DF, até então não respondidos pela autoridade coatora, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência, em paralelo à suspensão das obras do Contrato no 008/2015 – SINESP até que haja a correspondente resposta com a devida análise de cada um dos pedidos, à luz dos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, aplicáveis ao DF por força da Lei Distrital no 2.834/2001. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida, concedendo-se a segurança para determinar que o impetrado a) efetue o pagamento relativo ao ressarcimento pendente, no valor de R$ 435.705,90, devidamente atualizado; b) conceda o reequilíbrio econômico-financeiro do betuminoso do Contrato em tela relativo ao exercício financeiro de 2018, no valor de R$ 244.284,50, devidamente atualizado, autorizando imediatamente a emissão da respectiva nota fiscal; c) conceda o reequilíbrio econômico-financeiro do betuminoso do Contrato em tela relativo ao exercício financeiro de 2019, no valor de R$ 416.460,85, devidamente atualizado, autorizando imediatamente a emissão da respectiva nota fiscal; d) conceda o pagamento ainda pendente de medições já efetuadas, no valor de R$ 102.531,81, a ser devidamente atualizado ou, caso assim não entenda, determinar a rescisão judicial do Contrato no 008/2015 (LOTE 1), isentando a impetrante de qualquer responsabilização e/ou penalização pelos fatos e fundamentos indicados neste mandamus, sem prejuízos dos pagamentos devidos pela Administração. Preparo acostado ao id. no 21075527 e 21075529. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. Em sintonia, o art. 1o da Lei 12.016/2009 prevê que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Já o artigo 23 de referida Lei estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. É relevante, ainda, pontuar que “a liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: a relevância da fundamentação e o perigo da demora. Presentes tais requisitos, merece ser acolhido o pedido liminar” (Acórdão no 910482, 20150020299164MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 01/12/2015, publicado no DJE: 09/12/2015. Pág.: 8). In casu, a parte impetrante aduz, em síntese, o cometimento de diversas ilegalidades por parte da Administração Pública durante a execução do contrato no 008/2015 – SINESP firmado com a Secretaria de Obras do Distrito Federal - SEOBDF, fatos estes que geraram desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato. Pretende, assim, que seja deferida tutela de urgência para a imediata suspensão das obras objeto do Contrato no 008/2015 - SINESP até que sejam equacionadas todas as questões aqui tratadas, à luz do art. 78, inciso XV, segunda parte, c/c o art. 79, inciso III, da Lei no 8.666/1993 ou que se determine à autoridade coatora que responda aos Ofícios no 76-2020-JM-VP.DF, Ofício no 101-2020-JM-VP DF e Ofício no 117-2020-JM-VP DF, até então não respondidos pela autoridade coatora, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência, em paralelo à suspensão das obras do Contrato no 008/2015 – SINESP até que haja a correspondente resposta com a devida análise de cada um dos pedidos, à luz dos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, aplicáveis ao DF por força da Lei Distrital no 2.834/2001. No entanto, verifico que algumas destas ilegalidades, sobretudo as referentes à resposta aos ofícios no 76-2020-JM-VP.DF, Ofício no 101-2020-JM-VP DF e Ofício no 117-2020-JM-VP, foram apontadas em Mandando de Segurança anteriormente impetrado sob o número 0730101-12.2020.8.07.0000, do qual o impetrante requereu desistência tendo em vista a Instrução Normativa proferida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que acata os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro realizados pelos particulares, referente ao material betuminoso no ano de 2018. Ofícios dos quais culminaram na instauração dos processos administrativos SEI no 00110.00001615.2020.21 e SEI no 00110.00001618.2020.65 atinentes à segurança aqui almejada, sendo ambos abertos em 12/06/2020, estando estes em fase de instrução como já analisado em decisão proferida naqueles autos. Reitero que não se caracteriza desídia da Administração enquanto a fase instrutória não se findar. Ademais, o prazo de 30 (trinta) dias atinente ao dever de decidir pode ser devida e justificadamente prorrogado nos termos do artigo 49 da Lei 9.784/99. Por seu turno, acerca do pedido de suspensão das obras objeto do Contrato no 008/2015 - SINESP até que sejam equacionadas todas as questões tratadas no presente mandado de segurança, à luz do art. 78, inciso XV, segunda parte, c/c o art. 79, inciso III, da Lei no 8.666/1993 há que se fazer as seguintes ponderações. A impetrante alega a existência do valor total de R$1.198.983.06 (um milhão, cento e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e seis centavos) pendente de pagamento pela autoridade impetrada, assim individualizados: a) ressarcimento no valor de R$435.705,90; b) reequilíbrio betuminoso ano 2018 no valor de R$244.284,50; c) reequilíbrio betuminoso ano 2019 no valor de R$416.460,85; d) R$102.531,81 em decorrência de atraso de pagamentos. O artigo 78, XV da Lei de Licitações é claro ao dispor que constitui motivo para a rescisão do contrato: “XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;” Entretanto, a própria cláusula décima quinta do contrato firmado entre as partes ao fazer remissão aos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93 prevê a justificativa formal para a rescisão, bem como a garantia de exercício dos direitos ao contraditório e ampla defesa. Vejamos (ID. 21073936, pag. 9): CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da rescisão O Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes ou por ato unilateral da SINESP/DF, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto nos art. 78 e art. 79 da Lei no 8.666/93 e suas alterações, desde que formalmente justificada e assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, sujeitando-se a contratada às consequências determinadas pelo Art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Princípios estes que demandam dilação probatória, principalmente, em virtude da alta complexidade da matéria trazida à debate, uma vez que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é matéria tipicamente administrativa o que faz com que eventual interferência do Poder Judiciário na rescisão contratual pretendida seja vista com ressalvas e prudência, sob pena de ofensa à norma constitucional da separação dos poderes. Sendo assim, não obstante os alegados percalços financeiros que vem sendo infligida, não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir a tutela de urgência almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital (este na pessoa de seu representante legal), na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Esgotado o prazo supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12 da Lei do MS). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 17:21:52. Desembargador Gilberto Pereira Relator